Tribunal: TJPA
Processo: 0803962-54.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803962-54.2021.8.14.0015

APELANTE: JOSE WILLIAMS DE OLIVEIRA PINTO DE ALMEIDA, MAX BASTOS, DENISE MARIA BASTOS LIMA, ALMIR TAVARES LIMA FILHO, MILENE MARIA BASTOS LIMA, ADRIANA MARIA BASTOS LIMA, HELOISA HELENA MACEDO LIMA, ESPÓLIO DE MARCELO BASTOS LIMA

APELADO: MAX BASTOS, DENISE MARIA BASTOS LIMA, ALMIR TAVARES LIMA FILHO, MILENE MARIA BASTOS LIMA, ADRIANA MARIA BASTOS LIMA, HELOISA HELENA MACEDO LIMA, ESPÓLIO DE MARCELO BASTOS LIMA, JOSE WILLIAMS DE OLIVEIRA PINTO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NEGÓCIO ENVOLVENDO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA FORMAL DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTO PARTICULAR SEM FORMA LEGAL E COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA REALIZADO ANOS APÓS A AVENÇA. ART. 336 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO MODO
E O TEMPO DO PAGAMENTO.

CORRETA
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC/2015). RECURSO ADESIVO. RECONVENÇÃO NÃO FORMALIZADA NOS TERMOS DO ART. 343 DO CPC/2015. INCOMPATIBILIDADE DE RITO (ART. 539 E 544 DO CPC/2015). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I)
A consignação em pagamento, para produzir efeito liberatório, exige a comprovação da existência da relação obrigacional e o atendimento dos requisitos relativos às pessoas, objeto, modo e tempo do pagamento (art. 336 do Código Civil).

II)
Inexistindo prova formal suficiente da avença que embasaria a consignação – sendo o único documento um “recibo” sem forma legal de compra e venda
de imóvel
, com assinatura do vendedor reconhecida apenas por semelhança anos após a suposta transação – inviável reconhecer a obrigação e o direito de consignar.

III)
Reconvenção apresentada apenas no corpo da contestação, sem observância dos requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC/2015, e veiculando pretensões incompatíveis com o rito da ação de consignação (
arts
. 539 e 544 do CPC/2015), não pode ser conhecida, impondo-se a sua extinção, com necessidade de ajuizamento de ação própria.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803962-54.2021.8.14.0015

APELANTE
/APELADO
: JOSE WILLIAMS DE OLIVEIRA PINTO DE ALMEIDA

APELAD
A/APELANTE
:
DENISE MARIA BASTOS LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de dupla
A
pelação
C
ível
(
apelação principal interposta por José Willians de Oliveira Pinto de Almeida e apelação adesiva
apresenta
da por Denise Maria Bastos Lima
)
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº 0803962-54.2021.8.14.0015, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal.

Na petição inicial, o autor alegou ter celebrado, em 05 de setembro de 2017, promessa de compra e venda de ponto comercial e apartamento
de propriedade de Max Bastos,
pelo preço de R$ 440.000,00
(quatrocentos e quarenta mil reais)
, pago mediante sinal de R$ 141.090,00

(cento quarenta e um mil e noventa reais)
,
além de
cinquenta e oito prestações mensais de R$ 5.000,00
(
cinco mil reais)
e parcela final de R$ 3.910,00

(três mil, novecentos e dez reais)
. Sustentou haver quitado R$ 257.300,00
(duzentos e cinquenta e sete mil e trezentos reais)
, restando
a pagar
R$ 182.700,00
(cento e oitenta e dois mil e setecentos reais)
e, diante do falecimento do vendedor Max Bastos
ocorrido
em 22.11.2020,
pediu autorização para depositar as prestações vencidas e vincendas a fim de se desonerar da obrigação
, visto não saber ao certo para quem seria devido o pagamento.

Os réus apresentaram contestação afirmando que o
autor não teria comprovado a existência do contrato que embasaria a consignação. Além disso
, impugnaram o montante alegado e, em caráter
de pedido
reconvencional
não formalizado
, pleitearam a resolução do
negócio, devolução
dos imóveis e a cobrança de aluguéis pelo uso do be
m
.

Sobreveio sentença que reconheceu a nulidade absoluta do negócio, por ausência de escritura pública exigida para transações
de imóveis
superiores a trinta salários-mínimos, e extinguiu o processo sem resolução do mérito
,
com fundamento no art. 485, IV, do CPC
/2015
.
Não obstante,
o juízo de primeira instância rejeito
u

a reconvenção não formalizada
e
condenou o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa
.

Inconformado, o autor interpôs apelação
cível. Nesse contexto, alega que a sentença merece total reforma, tendo em vista que: (i) teria ocorrido
cerceamento de defesa
,
em razão do juízo não ter oportunizado as partes manifestação acerca das provas que porventura poderiam ser produzidas; (
i
i
) seria
válida
a
promessa de venda em instrumento particular
,
requerendo a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito, com inversão da sucumbência.

Os demandados, por sua vez, apresentaram apelação adesiva, reiterando a inexistência de contrato formal, apontando inadimplência do autor, pugnando pela rescisão contratual com retomada dos imóveis, cobrança de aluguéis e majoração dos honorários para 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa
.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803962-54.2021.8.14.0015

APELANTE/APELADO: JOSE WILLIAMS DE OLIVEIRA PINTO DE ALMEIDA

APELADA/APELANTE: DENISE MARIA BASTOS LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço d
e ambos os recursos
.

Em sede recursal, volt
aram
-se
contra sentença que extinguiu
,
com base no art. 485, IV, do CPC/2015
,

a ação de consignação de pagamento.
Em suma, o polo outrora demandado pleiteia que os argumentos de natureza recon
vencionais apresentados em contestação fossem julgados procedentes. Por outro lado, o polo originalmente autor pretende que a sentença s
eja anulada
,
ou
para que seja
julgado procedente o pedido de consignação.

Por fins elucidativos, vejamos primeiramente as razões do polo demandado.

RECURSO APRESENTADO POR
DENISE MARIA BASTOS LIMA

Em suma, percebe-se que a pretensão da apelante circunda em
reiterar pedidos elaborados em contestação
e defender que a parte adversa utiliza do processo em má-fé
(ID. 26359311).

Ocorre que, como muito bem pontuou o juízo de primeira
instância, trata
-
se de pedidos com
nítida

natureza de reconvenção.
Isto é, pleiteiam cobrar valores que consideram justos para a
suposta
transação
cerne do litígio
. Além disso, requerem que o autor da demanda seja despejado dos imóveis caso restasse infrutífera a tentativa de pagamento.

Consultando os autos, revela-se que em nenhum momento o polo passivo propôs a reconvenção conforme o rito previsto no art. 343 do CPC/2015
.
Sendo, portanto, impossível a apreciação de seus pedidos
, os quais
passaram a exigir
o ajuizamento de ação própria
devidamente instruída.

Em circunstâncias similares, a jurisprudência pátria reconhece que a reconvenção não devi
damente formalizada enseja a extinção do pedido reconvencional. Vejamos:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. RECONVENÇÃO. INÉPCIA. REQUISITOS DO ART.319 E 320 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. ART.319, V DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Em que pese a possibilidade de apresentação da reconvenção no corpo da contestação, consoante possível extrair do art. 343 do Código de Processo Civil vigente, indispensável a observância dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts.319 e 320 do referido diploma legal. - A ausência de designação do valor da causa, requisito expressamente previsto no citado art. 319, V do CPC, e consequente ausência de qualquer recolhimento de custas, enseja a inépcia da inicial da reconvenção. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.015332-0/002, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022)

Não obstante, nota-se que mesmo se tivesse sido devidamente formalizada a reconvenção, latente que tal pedido seria incongruente e incompatível com o rito da ação de consignação em pagamento (art. 539 do CPC/2015).
É o que se percebe, visto que a pretensão da parte foge do escopo de alegações previstas no art. 544 do CPC/2015, inovando com o rito partic
ular da ação de consignação.

Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

I -
não
houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;

II -
foi
justa a recusa;

III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;

IV -
o
depósito não é integral.

Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido.

No caso em apreço, percebe-se que os recorrentes afirmam que inexiste
na demanda
contrato que embase a obrigação que ensejaria o pagamento,
mas que
, caso
o juízo compreendesse como
existente tal
termo contratual,
o valor oferecido pelo outrora autor não seria integral.

Ocorre que, ao sustentar que inexiste nos autos prova da obrigação entre as partes, e ainda formular pedido de natureza reconvencional
-
quando pleiteia que a parte
seja despejada do imóvel
-
é
notór
io que tais pedidos
conduzem a uma inovação ao rito da consignação
em pagamento
, o qual depende de
permaneça
incontroverso
da existência da relação jurídica
que embasa o dever de pagar.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria reconhece que a reconvenção depende da compatibilidade de ritos. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS E RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA AÇÃO RECONVENCIONAL. ILEGITIMDADE PASSIVA DO RECONVINDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 315 E 103, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A reconvenção é a ação judicial do réu contra o autor, e para ser admitida deve observar, além das condições da ação e dos pressupostos processuais, se o juiz da causa é competente para julgar a reconvenção, se há compatibilidade entre os ritos da ação principal e da reconvencional, se existe conexão (art. 103, CPC) entre a reconvenção e o processo pendente ou com alguns dos fundamentos da defesa. 2. No caso em apreço a reconvenção quer, na verdade, imputar ao agravado, obrigação que não assumiu. Terceiro, estranho à lide principal, é o devedor do reconvinte/agravante. O reconvinte/agravante não pode querer que o reconvindo/agravado responda por processo em que não fez parte. 3. Revela-se adequada a extinção da reconvenção, na medida em que o reconvindo não é parte legítima para figurar no
pólo
passivo da demanda. Ausência de condição de ação. 4. Recurso conhecido e não-provido. (TJPR - 14ª Câmara Cível - AI - Curitiba
- Rel.
: DESEMBARGADOR FERNANDO WOLFF BODZIAK
- J.
14.12.2005)

Eis que, portanto, CONHEÇO do recurso de apelação apresentado por Denise Maria Bastos Lima e NEGO-LHE PROVIMENTO
, visto que
pleiteiam
pela adoção de medidas incompatíveis ao rito da consignação em pagamento
. Além disso, importa destacar que a apelante deixou de formalizar seu pedido reconvencional, impossibilitando a sua regular análise.

RECURSO APRESENTADO POR
JOSE WILLIAMS DE OLIVEIRA PINTO DE ALMEIDA

Em suma, percebe-se que a pretensão do apelante circunda em dois pleitos distintos: (i) ou para que seja rec
onhecido de cerceamento de defesa; (
ii
) ou para que seja reconhecido o seu direito de consignar o pagamento.

Em análise detida as particularidades do caso, verifica-se que não houve cerceamento de defesa como tampouco erro in julgando na sentença, visto que, inexistindo prova
da transação
contratual
que embasaria a consignação
, is
to é, termo formal da transação que ensejaria o dever de pagamento, impossível a consignação deste pagamento.

É o que se percebe da consulta dos autos, visto que: (i) o suposto contrato
de ID
26359298
, o qual
embasaria a consignação
em pagamento
,
não
fora elaborado

na forma legalmente prevista para ta
l
tipo de avença
- não é, inclusive, ao menos uma promessa de compra e venda, mas um mero recebido de transação que se manteria em prestações sucessivas
; (
ii
)
além disso, inexiste outras provas
relativas aos
pagamentos
supostamente
prestados até o falecimento do vendedor dos imóveis; (
iii
) fato esse que prejudica
o reconhecimento

d
a
esperada
fidedignidade da assinatura do vendedor neste termo
,
vist
o que reconhecida
em cartório
por mera semelhança
anos após da suposta transação.

Desse modo, nota-se que não há prova suficiente da relação contratual entre as partes, visto que o único documento apresentado para embasar a consignação corresponde a trato não
suficientemente
formal
izado
de compra e venda de imóvel, em que a assinatura do vendedor falecido somente fora
reconhecida por semelhança em cartório, inexistindo, ainda, qualquer outra prova que possa contribuir para o reconhecimento da relação entre as partes – como, por exemplo, poderia ser elucidada através de provas
relativas aos
prévios
pagamento das prestações do acordo
informal.

Nesse contexto, sabe-se que, por força do previsto no art. 336 do Código Civil,
“para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”.

Nesse contexto, nota-se que o apelante não comprovou ter observado e respeitado
o modo e o tempo dos pagamentos avençados no documento de ID.
26359298. Logo, impossível a consignação
pleiteada
, visto não restar suficientemente elucidado a
existência de
relação
contratual que fundamente e legitime integralmente o pagament
o.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria reconhece que a não observância ao art. 336 do Código Civil enseja a extinção da ação de consign
ação, com fundamento no art. 485, IV do Código de Processo Civil. Vejamos:

Ação de consignação em pagamento c/c pedido de cancelamento de protesto – Quitação e carta de anuência emitidas pelo credor antes da propositura da ação – Reconhecimento – Artigo 335, I, do Código Civil – Ônus do autor – Não demonstração – Falta de interesse de agir – Reconhecimento – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Sentença mantida – Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental nº 562/2017 – Recurso não provido. (
TJSP; Apelação
Cível 1033839-45.2023.8.26.0114; Relator (a): Henrique
Rodriguero

Clavisio
; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2025; Data de Registro: 23/07/2025)

Consignação em pagamento – Mútuo financeiro em pacto de compra e venda com alienação fiduciária em garantia – Ausência de requisitos relativos ao objeto, modo e tempo – Artigo 336 do Código Civil – Prova da recusa do credor em receber o pagamento – Artigo 335, inciso I, do CPC – Inexistência – Prova da integralidade do depósito – Não reconhecimento – Impossibilidade de se impor ao credor a quitação de dívida em quantia diversa daquela ajustada contratualmente – Artigo 313 do Código Civil – Ônus da prova pela autora – Artigo 373, inciso I, do CPC – Não superação – CDC – Inaplicabilidade – Impossibilidade de produção de prova negativa pelo credor fiduciário – Inexistência de prova eficiente de desvio ilícito praticado pelo credor fiduciário no negócio de venda e compra e termo aditivo – Fatos da causa desvinculados de erro, dolo, coação ou fraude – Higidez do vínculo, validade e regularidade das cláusulas e condições avençadas – Reconhecimento – Exoneração do devedor – Artigos 356 a 359 do Código Civil – Impossibilidade – Desinteresse da devedora fiduciante na consignação extrajudicial e que permitiria a superação dos argumentos relativos à tratativas/tentativas e via de comunicação deficiente – Reconhecimento – Vínculo de trato sucessivo com estabelecimento de prestações sucessivas – Possibilidade de consignação extrajudicial mediante depósito em estabelecimento bancário – Artigo 335 do Código Civil e artigo 539, §1º, do CPC – Levantamento de valores depositados pelo credor – Comportamento não contraditório com o fundamento de defesa – Reconhecimento – Vínculo obrigacional entre as partes que permanece íntegro – Enunciado 61 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – Ação improcedente – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido. (
T
JSP; Apelação

Cível 1131113-22.2021.8.26.0100; Relator (a): Henrique
R
odriguero

C
lavisio
;
Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 11/08/2022)

Eis que, portanto,
percebe-se que a sentença não merece qualquer reparo, visto que inexiste prova da relação contratual que embasaria a consignação. Desse modo
,
CONHEÇO do recurso de apelação apresentado por
Jose Williams de Oliveira Pinto de Almeida
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/09/2025